Tribunal: TJMT
Processo: 1036188-20.2022.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036188-20.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THIAGO SANTOS MEZIDIO - CPF: 061.078.781-06 (APELANTE), VANESSA PEREIRA SILVA - CPF: 032.269.381-00 (ADVOGADO), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICTOR VENANCIO BARBOSA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.887.441-41 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PADILHA DE MORAES - CPF: 019.267.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO –
P
RELIMINAR -
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS
- 1)
INVASÃO DOMICILIAR

– INOCORRÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PRONTA E EFETIVA ATUAÇÃO POLICIAL APÓS INFORMAÇÕES REPASSADAS PELO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA ROTAM -
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS MOTIVADORAS DE FUNDADAS RAZÕES - SUBSEQUENTE APREENSÃO DE DROGAS NO VEÍCULO E NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE -
2) -
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL PELA POLÍCIA MILITAR
– NÃO ACOLHIMENTO -
ATIVIDADE INVESTIGATIVA

PERMISSÃO LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 144, DA CR/88
– SIMPLES DILIGÊNCIAS PRELIMINARES E PRONTA ATUAÇÃO POLICIAL QUE DERAM ENSEJO A PRISÃO EM FLAGRANTE E INSTAURAÇÃO DE IP PELA POLÍCIA CIVIL - NULIDADES REJEITADAS -

3)
MÉRITO
:
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

– IMPROCEDÊNCIA
–
PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E INVEROSSÍMEL -

ÔNUS
DE QUEM ALEGA - ART. 156, CPP –
DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E SEGUROS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE –

4
) REAJUSTE DA PENA BASILAR -
QUANTIDADE E ALTO PODER LESIVO DO NARCÓTICO (
44,120 KG COCAÍNA
) – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– PENA INTACTA –
5) APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA
-
T
RÁFICO PRIVILEGIADO
– INVIABILIDADE –
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – CADERNO DE ANOTAÇÕES DA MERCANCIA
–
6) SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
– IMPERTINÊNCIA

– REPRIMENDA SUPERIOR A 4 ANOS – ART. 44, CP –
7) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO
– INVIABILIDADE – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 47 TCRR/MT -
8) PEDIDO PARA

RECORRER EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – DIREITO JÁ CONCEDIDO EM SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -

APELO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ
.

1 - Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agentes de segurança, quando houver fundadas razões para tanto.
In casu,
o Serviço de Inteligência da Rotam repassou para uma equipe policial as descrições específicas de veículo (modelo, placa, cor) que estaria sendo usado para o transporte de drogas. A polícia encontrou o automóvel e realizou a abordagem do apelante, causando estranheza o fato de seu documento de identidade estar rasurado e sem fotografia. Tais circunstâncias, em conjunto, motivaram a pronta atuação dos policiais que, em buscas, encontraram drogas no veículo do apelante. A revista no imóvel configurou, pois, a continuidade daquelas diligências e está plenamente justificada diante do flagrante delito, tendo os policiais, na sequência, encontrado mais drogas no quintal da casa do apelante. A inviolabilidade domiciliar não é garantia absoluta e está excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio
,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito (art. 5º, XI, CF/88)
.

2 - O fato de a Polícia Civil possuir competência investigativa não significa que a Polícia Militar não possa também realizá-la, tratando-se de função principal da Policia Civil, e não exclusiva. Nestes termos “
a tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar (...) não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar (...). (STJ - AgRg no HC n. 848.619/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023)

3 -

Cabendo à
Defesa
o
ônus
de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, n
ão prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente se mostra isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção
.

Os testemunhos dos policiais condutores, narrando com detalhes a prisão do apelante e apreensão das drogas em seu veículo e em sua residência,
são considerados plenamente convincentes e idôneos, inexistindo, na hipótese, motivo algum para desacreditá-los.

4 –
A
expressiva quantidade de cocaína apreendida (
44,120kg
), conhecidamente de natureza deletéria e de alto poder viciante, justifica a exasperação da pena base, pois de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, quantidade e natureza da droga são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal.
Ademais, a aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a
critério

matemático rígido
, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz.

5 –
A localização de caderno com anotações relativas ao habitual comércio de narcóticos evidencia que o apelante não é um traficante ocasional e
fazia do comércio de drogas seu “meio de vida” e fonte de renda.
Com efeito, a
benesse do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita.

6
-
Se o réu foi condenado à pena superior a 4 anos de reclusão, incabível a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direito conforme art. 44, CP.

7
-
Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista a quantidade e natureza das drogas, é possível a fixação de regime prisional mais gravoso, observando-se o teor do Enunciado n. 47 da TCCR/TJMT (“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

8
–
Carece de interesse recursal os pedidos deduzidos por um dos apelantes visando o direito de recorrer em liberdade e expedição da guia de execução definitiva somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória, porquanto tais providências foram determinadas pelo juízo de primeiro grau, e eventual reforma, poderia incorrer em
reformatio in pejus
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo, por
THIAGO SANTOS MEZIDIO
, contra a
sentença proferida
pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.,
na qual o apelante foi condenado à pena de
6 anos e 8 meses
de
reclusão
, regime
fechado
, e pagamento de
667 dias-multa
, pela prática do crime de Tráfico de Droga (Art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Nas
razões
recursais sob Id. 205479169,
Thiago
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade das provas
obtidas. Invoca a ocorrência de “invasão domiciliar” e diz que além de a Polícia Militar não ter competência investigativa, não existia razão para que procedesse à busca em sua casa;
no

mérito
, pede, em suma
:
1)
a
absolvição
por insuficiência probatória negando a propriedade do entorpecente;
2)
o
reajuste da pena basilar
e reconhecimento do
tráfico privilegiado
, com redução da pena na fração máxima 2/3 (dois terços);
3)
a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
;
4)

modificação
do regime prisional para o
semiaberto
;
5)
seja concedido o
direito de recorrer em liberdade
até o trânsito em julgada.

Nas
contrarrazões
(Id. 208250694), o
d. Promotor de Justiça
pugnou a
rejeição
da preliminar e, no mérito, o
desprovimento
ao apelo;
igualmente a d. PGJ
em parecer assim sumariado (Id. 215118689):

“Recurso de apelação – Sentença Penal Condenatória por tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com implicações do art. 2º da Lei 8.072/1990] – 1. Preliminarmente: pretendida anulação do processo, sob o fundamento de que este teria se iniciado por denúncia anônima – insubsistência – denúncia anônima com riqueza de detalhes – precedentes do STJ – pedido de reconhecimento da nulidade da busca domiciliar desprovida de mandado – impossibilidade – crime permanente – 2. Mérito: 2.1 Postulada absolvição do delito, em razão de suposta insuficiência probatória – in dubio pro reo – improbabilidade – farto conjunto probatório apto a demonstrar a autoria e a materialidade delitivas – 3. Requestada diminuição da reprimenda infligida ao réu, tendo por fundamento a indevida análise das circunstâncias judiciais e legais – improbabilidade – valoração negativa das circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 escorreita – natureza e quantidade considerável da substância entorpecente – 4. Requerido reconhecimento da benesse contida no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo – inviabilidade – requisitos cumulativos não preenchidos – réu que se dedicava a atividades criminosas – 5. Reclamada substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos – insubsistência – não preenchimento dos requisitos legais – 6. Postulada alteração do regime inicial do cumprimento de pena – impossibilidade – sentença fundamentada – Pelo improvimento do recurso”.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS - INVASÃO DOMICILIAR

Egrégia Câmara:

A defesa, em preliminar, requereu a
nulidade das provas obtidas
por ausência de
fundadas razões
para a entrada dos policiais na residência do apelante.

Em suma, diz que a natureza do crime (permanente) é irrelevante, que a ausência de grades na frente da casa não autoriza o ingresso no domicílio e que há contradições nos autos sobre a motivação das diligências: se realizada após denúncias anônimas (como consta no Boletim de Ocorrência) ou mediante informações repassadas pela Agência Local de Inteligência da Rotam (
ALI/ROTAM)
, aos policiais condutores da prisão.

No mais, alega também que a competência para as investigações é a exclusiva da Polícia Civil e que, portanto, a polícia militar usurpou as funções investigativas e não poderia atuar nas diligências sem o apoio da Polícia judiciária.

Diz, portanto, que o trabalho da ROTAM feriu o art. 144, da CF/88 e também impediu
o acesso, pela defesa, aos (possíveis) atos investigativos praticados pela PMMT
(art. 7º, XIV, do Estatuto da OAB).

Por consequência, requer a
absolvição
, pela ausência da materialidade (art. 386, II, CPP).

Em que pese o esforço defensivo,
não vejo
nenhuma ilegalidade
capaz de macular as provas obtidas nas diligências.

A equipe policial “Rotam
Comando” atuante na cidade
Várzea Grande-MT
, foi informada, naquele dia, pela Agência Local de Inteligência (ALI/ROTAM) que um veículo FORD KA, branco, placa NJW-2811, estaria fazendo um transporte de carga de drogas, no bairro Jequitibá.

Com as informações e completa descrição do automóvel, os policiais
Thiago Padilha de Moraes e Victor de Oliveira
diligenciaram pelo bairro e encontraram o veículo estacionando em uma casa sem portão.

Pelo que consta, o apelante
Thiago
estava no quintal da casa e então, os policiais lhe perguntaram se o carro lhe pertencia; ao responder positivamente, os agentes pediram que o apelante apresentasse seus documentos pessoais,
causando estranheza o fato de seu RG estar sem fotografia.

E
c.v
, a apresentação de um documento inválido, por só si, já causa certa suspeita e exige uma atuação preventiva dos policiais que primeiro, procederam a busca pessoal e, depois, a veicular, quando então, encontraram
3 tabletes de cocaína.

Assim, realizado o flagrante, os policiais continuaram com as diligências e encontraram dentro da casa, um caderno com anotações da contabilidade e distribuição do entorpecente e, no quintal (debaixo de uma caixa d'água), várias caixas com
25 tabletes de pasta-base de cocaína e 20 tabletes de cocaína
.

Com efeito, não há se falar que a atuação dos agentes de segurança ocorreu com base em “simples denúncia anônima”.

Na verdade, as informações foram repassadas pela
ALI/ ROTAM e sobre isso, embora não tenham sido muito precisos, os policiais
Thiago Padilha e Victor de Oliveira
, indagados pelo MP e também pelo Magistrado, explicaram que, geralmente, uma equipe policial (quando acionada pela ALI/ROTAM) não tem informações detalhadas de como a
inteligência
obtém os dados sobre a ocorrência de eventual delito; no entanto, especificadamente sobre aquele caso, apenas disseram que o serviço repassou-lhes a descrição do veículo e que “o apelante já vinha sendo monitorado”.

Ora, ainda que proveniente de denúncia anônima (como consta no Boletim de Ocorrência), as informações da ALI/ROTAM foram certeiras, com descrição exata e específica do carro do apelante e sua localização e, tal fato, aliado a apresentação de um documento de identidade sem fotografia, legitimam ainda mais o trabalho da polícia.
Ou seja, a atuação policial foi baseada, no mínimo, em um juízo de probabilidade, de modo objetivo.

Deste e. TJMT:

“É válida a busca pessoal realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico de drogas, pautada em elementos objetivos, como denúncia anônima, com a descrição dos réus, inclusive, da localização, pois preenchidos os requisitos da fundada suspeita exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal. (N.U 1008054-91.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Enfim, todas as circunstâncias alinhadas, não me permitem concluir pela ocorrência de qualquer nulidade.

A Agência de Inteligência da ROTAM atribuiu uma diligência à equipe policial militar, e então, ao avistaram o veículo, os policiais, em evidente atuação preventiva, não poderiam deixar de averiguar os fatos (sob pena, aliás, de prevaricação), principalmente depois de o apelante não ter se identificado corretamente.

Ao encontrarem drogas no veículo, instaurou-se a situação de
flagrância o que, indubitavelmente, autorizou os policiais a continuarem com buscas no interior da casa de Thiago, não havendo qualquer arbitrariedade a ser reconhecida.

Sobre os pontos, destaco deste e. TJMT:

“É inconteste a presença de fundadas razões que legitimou a Polícia Rodoviária Federal a realizar busca pessoal e veicular, pois, a denúncia descreveu precisamente as características dos veículos que seriam utilizados para o transporte de entorpecentes. (...) (N.U 1001348-26.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “anterior apreensão de entorpecentes”, a atrair “suspeitas de que se mantinha drogas em depósito” (STF, RHC nº 219955/SC).

(...). Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência (...), não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC nº 766.447/SC; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007). (...). (N.U 1014967-55.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

“É inviável cogitar a ilicitude das provas, pois, considerando a sequência dos fatos narrados na denúncia e os elementos que compunham o cenário de flagrância [boletim de ocorrência], não há que se falar em nulidade da busca pessoal se esta foi procedida mediante fundada suspeita; Do mesmo modo, é cediço que o crime de tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível a expedição de mandado judicial; (..)” (N.U 1022126-06.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Outrossim,
quanto à alegada usurpação da competência investigativa da Polícia Civil pela Polícia Militar, importa mencionar que, embora possuam funções diversas, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou irregularidade na atuação da ROTAM.

A segurança pública é exercida por meio, dentre outras, das Polícias Civis e também Polícias Militares não havendo impedimento constitucional quanto à investigação/diligências por parte da Polícia Militar, especialmente, como
in casu,
para preservação da ordem pública e no combate ao crime.

Conforme se verifica, as investigações preliminares (informações da ALI/ROTAM e diligências a equipe policial até o bairro
Jequitibá
) foram, realmente, iniciadas pela Polícia Militar, culminando, no entanto, na formação do inquérito policial n.

Nº 209.4.2022.30918,
presidido pela Polícia Civil e concluído pela Delegada de Polícia, Dra.
Juliana Chiquito Palhares
.

Evidente, pois, que as investigações e diligências da Rotam foram simples preliminares que deram um norte para o inquérito instaurado pela Polícia Civil.

Tal fato, nem de longe, impediu ou prejudicou o acesso da Defesa
aos atos investigativos até porque após o flagrante e instaurado o IP, a Defesa esteve presente nos autos, acompanhando o apelante e todos os depoimentos prestados, com pleno acesso a todos os elementos indiciários colhidos e que deram suporte à denúncia.

Enfim, apesar de a Constituição Federal atribuir à Polícia Civil a função de polícia judiciária, a Polícia Militar não é impedida de praticar atos de apuração das condutas delitivas, na medida em que exerce atividade de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública.

Do STJ:

“(...)2. A tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar (HC 476.482/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 11/3/2019)." (AgRg no RHC n. 109.770/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019). (STJ - AgRg no HC n. 848.619/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023)

Também o
STF:

“(...) ATIVIDADES INVESTIGATIVAS REALIZADAS POR POLICIAIS MILITARES - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 144 DA CR/88 (...)- O fato de ter sido atribuído à Polícia Civil a competência investigativa não significa dizer que tal incumbência também não possa ser realizada pela Polícia Militar, já que se trata de competência precípua daquele órgão e não exclusiva. (ARE 1410933 Relator: Min. Roberto Barroso Julgamento: 29/11/2022)”.

Com t
ais considerações,
rejeito
a preliminar de nulidade das provas obtivas.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

THIAGO SANTOS MEZIDIO
foi condenado à pena de
6 anos e 8 meses de reclusão
, regime
fechado
, e pagamento de
667 dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de droga (Art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), porque na noite de 13/10/2022, foi flagrado guardando drogas em seu carro e também em sua residência, localizada na rua I, n. 6, Residencial Jequitibá, Várzea-Grande-MT.

Pelo que consta, a equipe policial composta por
Thiago Padilha de Moraes e Victor Venancio Barbosa Lemes de Oliveira
, recebeu informações da ALI/ROTAM de que um carro
Ford Ka
, de cor branca e placa identificadora NJW-2811, estava transportando drogas no bairro Jequitibá.

Em diligências pelo bairro, os policiais
se depararam com o veículo estacionando em uma casa sem portão e viram o apelante no quintal da casa.

Realizada a busca pessoal, nada foi encontrado, no entanto, no automóvel, a polícia encontrou
3 tabletes de cocaína
.

Na sequência, foi realizada a busca domiciliar, e, então, os policiais encontraram d
e

um caderno com anotações da contabilidade e distribuição do entorpecente (vide Id.
186153172
) e, no quintal (debaixo de uma caixa d'água), caixas
com 25 tabletes de pasta-base de cocaína
e
20 tabletes de cocaína.

De acordo os policiais,
Thiago
foi entrevistado informalmente e, naquele momento, confirmou que estava guardando os entorpecentes.

No entanto, em sede policial e também em juízo,
Thiago
negou a existência de drogas em seu veículo e disse que, na verdade, apenas estava guardando as caixas (pelo valor de R$ 5.000,00), para um desconhecido identificado apenas como “Silvinho”. Acrescentou também, que o rapaz buscaria os objetos no dia seguinte e não se preocupou em perguntar sobre o conteúdo das caixas.

Direto aos pontos do apelo, vejo que a materialidade é inconteste (Laudo de Constatação de Id. 186153157, confirmando a apreensão de
44,120 kg cocaína)
e, por outro lado,
o apelante não comprovou que aquela droga não lhe pertencia e nem mesmo que fez prova de que não sabia que nas caixas havia drogas (a caracterizar um eventual “erro de tipo”).

Sobre isso, vale o registro, causa estranheza o fato de escondê-las em local bastante incomum (debaixo de uma caixa d’ agua, no quintal da sua residência), conduta, ao meu ver, na contramão de quem, realmente, desconhecia o conteúdo das caixas.

Destaco, sobre o tema:

“A mera alegação de desconhecimento “do produto ilícito, que trazia consigo, não autoriza o reconhecimento do alegado erro de tipo por exigir prova por parte de quem alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal” (TJMT, Ap nº 0030261-43.2017.8.11.0042). “O erro sobre elemento constitutivo do tipo há de ser reconhecido em circunstâncias extraordinárias, quando houver prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações acerca do desconhecimento da existência de droga para tal” (TJMT, Ap nº 0041183-12.2018.8.11.0042).(N.U 1004662-48.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Os policiais militares
Thiago Padilha de Moraes e Victor Venancio Barbosa Lemes de Oliveira
relataram que o crime foi descortinado após informações repassadas pela ALI/ROTAM, e em juízo, ambos confirmaram que o apelante, no momento do flagrante, confessou o delito.

Embora o apelante tenha dito, em juízo, que não sabia da existência dos narcóticos, não me parece crível que, um desconhecido lhe ofereceria considerável quantia (R$ 5.000,00) para “guardar” nada mais nada menos do
44,120 kg cocaína
,
produto de
alto valor comercial
, conforme informações extraídas do
Ofício nº 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres e Relatório Técnico n. 011/NI/GEFRON, ambos disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3.

É dizer: além de desarrazoada a alegativa de que não sabia da existência de narcóticos nas caixas, entendo ser totalmente inverossímil a ideia de que, um alguém, simplesmente daria ao apelante a guarda de objeto de tamanho valor, sem ao menos conhecê-lo.

Com efeito, a verdade é que
Thiago
não logrou, sequer, comprovar a existência do tal “Silvinho” (não possuía nenhum contato telefônico o que, aliás, lhe asseguraria o recebimento do valor prometido), e também não provou que os policiais estariam faltando com a verdade, e que não existiam drogas em seu carro.

Sobre isso, sempre bom lembrar,
os depoimentos dos policiais

diretamente envolvidos nas diligências, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, mercê da fé pública de que gozam as declarações de agentes da Lei, não havendo, nada nestes autos capaz de desacreditar seus relatos, e nem mesmo, qualquer demonstração de desavença ou interesse escuso em prejudicar gratuitamente os apelados e que pudesse me convencer de que estivessem, porventura, mentindo; aliás, sobre isso, ao me que parece, os policiais condutores da prisão sequer conheciam o apelante.

Se não bastasse, a versão do apelante cai por terra diante do caderno de anotações encontrado em sua residência, contabilizando e relacionando a existência de inúmeros pagamentos de
pix
, na contramão das suas declarações, em juízo, dizendo que estava desempregado e que, por isso, teria aceitado guardar as caixas para o tal “Silvinho”.

Nessa toada, a mera negativa, isolada, vazia e em oposição às evidencias do crime,
não se apresenta suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais.

As provas são robustas, os depoimentos dos policiais estão harmônicos e coesos, e as circunstâncias do flagrante levam à indubitável conclusão de que o apelante era o proprietário daquele entorpecente, destinado à distribuição e venda.

Deste e. TJMT:

“Comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. Depoimentos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e idoneidade. Mera alegação de desconhecimento do produto ilícito, que trazia consigo, não autoriza o reconhecimento do alegado erro de tipo por exigir prova por parte de quem alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP N.U 0030261-43.2017.8.11.0042). O ônus de comprovar a incidência da excludente alegada, nos termos do artigo 156 do CPP, cabe à defesa, “do qual não se desincumbiu, porquanto não produziu qualquer prova no sentido de demonstrar a ignorância do réu sobre a propriedade alucinógena da substância”. (TJMT, N.U 0017181-74.2013.8.11.0002). (N.U 1004931-51.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

Por fim, a a
legada ocorrência de tortura perpetrada pelos policiais para obterem informações acerca das caixas com entorpecentes não tem pertinência.

Embora o Exame Médico de Id. 186153165 aponte a existência de uma
“lesão escoriativa linear, com um centímetro de comprimento, localizada na região interna da mucosa jugal”
(em outras palavras, uma escoriação dentro da boca), não há nenhuma prova nestes autos a demonstrar que aquele ferimento tenha sido causado pelos agentes públicos para obterem informações.

A coação ou a tortura policial é de prova dificílima e, embora não sejamos ingênuos, a ponto de acreditar que não se torture mais pelo país afora, não podemos, lado outro, aceitar a alegação de tortura sem qualquer prova, ou mesmo indício de prova de que tenha ela ocorrido.

Este ônus, pois, incumbia à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP e dele não conseguiram, os apelantes, se desincumbir.

A propósito:

“Se o apelante não comprovou as supostas agressões sofridas na Delegacia de Polícia, não se identifica nulidade a ser declarada (TJMT, AP NU 0001368-11.2013.8.11.0033; TJDF, AP NU 0000074-40.2018.8.07.0006). Eventual tortura/violência “deve ser averiguada em procedimento próprio”, especialmente quando a sentença condenatória não está embasada somente no elemento de convicção impugnado (TJMT, AP NU 0000500-48.2016.8.11.0091). (...). (N.U 1002236-34.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021
).

Pross
eguindo, mantida a condenação, a Defesa pugna o
reajuste da pena basilar
e, também, o
reconhecimento do crime na modalidade privilegiada
(
art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06).

Mais uma vez, sem razão.

A pena foi iniciada em 1 ano e 8 meses acima do mínimo legal, diante da natureza e da expressiva quantidade de cocaína apreendida (
44,120 kg cocaína
);
o aumento corresponde a pouco mais de 1/3 sobre a pena mínima,
quantum
dentro dos padrões orientados pelo STJ e seguido por este e. TJMT.

Do STJ, recente julgado:

“(...) 2. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal - CP, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas, como no caso dos autos.
In casu
, a quantidade (...) de drogas apreendidas é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base em 1/3, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Ademais, a majoração da pena-base no patamar aplicado pela Corte estadual mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade e/ou natureza da droga apreendida deve ser considerada na fixação da reprimenda. (AgRg no HC n. 903.918/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Ademais, no

que diz respeito ao
quantum
de exasperação, este
eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
. (Enunciado Orientativo n. 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado desta Corte:

“(...) Irreparáveis as exasperações das penas-bases com fundamento na quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, conforme exegese do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, sem olvidar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não constitui uma operação aritmética com pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra de cada uma delas e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão dos fatos-crimes; (...)” (N.U 1005679-15.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Assim, não
há razões para redução da pena-base calculada.

Quanto a causa redutora (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06), o magistrado
a quo
deixou de aplicá-la por entender que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa comprovaram a
“inserção do réu em grupo criminoso visando a prática delitiva do tráfico em conjunto com outros atores”.

Transcrevo trecho da sentença no ponto que interessa:

“Não se levará em conta a quantidade nem a natureza da droga neste momento, fator este que se prestará ao recrudescimento da reprimenda em momento próprio. De qualquer sorte a minorante não é cabível. A própria ação do réu de
transportar e guardar entorpecente para terceiro
e, ainda,
distribuir a substância
, como ficou demonstrado nos autos pelo
caderno de anotações
, com nomes e valores da substância, dão conta de que não agia de forma isolada, mas dentro de um contexto criminoso maior. Também a
ocultação da identidade dos demais envolvidos
revela seu compromisso para com os mesmos. Tal fato demonstra a sua integração a grupo criminoso, já que o fato demandava, necessariamente, a ação em conjunto com terceiros não identificados, em atividade que se protraia no tempo, indicando sua participação em um esquema criminoso mais estruturado. Convém registrar que consta do caderno de anotação apreendido, além de
vários nomes e valores relacionados à negociação de entorpecentes
, chamou atenção dados referente a dados pessoais de Valmir Gaita, que foi condenado por este juízo em 12 de abril de 2016, por tráfico de drogas e associação para fins de tráfico, à pena de 16 (dezesseis anos) de reclusão em regime fechado, por traficar 103,02kg (cento e três quilos e vinte gramas) de maconha (Ação Penal n. 795- 61.2016.811.0002 – ID. 429981). Tal fato é mais um elemento revelador da inserção do réu a um grupo criminoso dedicado ao comércio de entorpecente. O réu se valeu na ocasião da prática da atividade, de cooperação necessária de outros envolvidos. (...)”

De fato
, a apreensão de
caderno contendo diversas anotações atinentes à contabilidade das

vendas realizadas

corriqueiramente e em datas diversas
, demonstram que o apelante não é um
traficante iniciante, mas sim, habitual e que há tempos vem se dedicando à venda e distribuição de entorpecentes com outros traficantes, fazendo disso seu meio de vida e sua fonte de renda.

Vale registrar que na sentença (trecho acima reproduzido), o sentenciante percebeu, inclusive, que no caderno de anotações, havia anotado dados pessoais de pessoas também condenadas pelo tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, o que, ao meu ver, dá ainda mais certeza e que o
Thiago
estava profundamente ligado ao tráfico de drogas, não podendo ser tratado como um traficante ocasional.

Deste TJMT:

“A dedicação do acusado à atividade criminosa – evidenciada pelas provas produzidas na instrução processual – impede a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, haja vista ser destinado apenas aos traficantes ocasionais e não àquela que faz da prática criminosa seu meio de vida. (....). (N.U 0011680-40.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

Outros
sim,

ainda que fixada pena inferior a 8 anos de reclusão, inviável o acolhimento do pedido para a fixação de
regime prisional
mais brando, pois a quantidade de entorpecente apreendidos (
44,120 kg cocaína
), constitui vetor apto a imposição do regime mais gravoso, consoante entendimento expresso no
Enunciado Orientativo n. 47
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”.

T
ambém deste e. TJMT:

“Nos crimes de tráfico de drogas, a quantidade e/ou natureza de drogas apreendidas constitui elemento idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, § 3º, do Código Penal – CP.” (N.U 1012482-48.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

M
antida a pena fixada pelo magistrado
a quo
(
superior a 4 anos de reclusão), incabível a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, I, CP).

No tocante ao pedido do direito de recorrer em liberdade bem como à expedição da guia de execução definitiva após o trânsito em julgado da sentença condenatória, entendo não haver interesse recursal, porquanto, a
pesar de fixado o regime inicial fechado, o magistrado determinou que
a guia de execução penal definitiva fosse expedida somente
após o trânsito em julgado da sentença condenatória
.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
rejeito a preliminar
de nulidade e, no mérito,
nego provimento
ao
apelo

interposto por
THIAGO SANTOS MEZIDIO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024